Tribunal: STF
Processo: Rcl 80835
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Andrea Rejane Machado Amaral contra decisão da Vara do Trabalho de Itaituba na Ação Trabalhista 0000815-62.2024.5.08.0113, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG, Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que firmou, com a beneficiária do ato reclamado:



    [...] um contrato de parceria profissional previsto na Lei nº 13.352/2016, o qual regulamenta expressamente a relação entre salões de beleza e os profissionais do setor, afastando a natureza empregatícia, desde que não estejam presentes os requisitos do vínculo de emprego (ar2º e 3º da CLT). (Documento 1, p. 2).



    A reclamante prossegue aduzindo que:



    Em sua peça inicial, a reclamante alega que foi admitida no dia 02/03/2024, para exercer a função de cabeleireira, sem CTPS assinada.



    [...]



     Conforme foi demonstrado Reclamante, a reclamada contestou a alegação da reclamante afirmando que a mesma nunca foi empregada, mas sim sócia da empresa, tendo participado ativamente da gestão e administração do negócio desde 02 de março de 2024, data de início da sociedade. 



    Em decisão do juiz de 1ª instância, não foi reconhecia a relação de emprego alegada. 



    O contrato previa autonomia técnica da parceira, divisão de receitas, liberdade de horários, inexistência de subordinação e responsabilidade compartilhada pelos insumos. Em toda a relação contratual, elementos fático-jurídicos caracterizadores de vínculo de emprego. 



    Ora Excelência, a Autora do presente pleito era sócia da Reclamada por intermédio de um contrato de sociedade verbal, a qual a própria Reclamante faz menção em sua petição inicial, onde ficou pactuado entre as partes, a divisão igualitária do faturamento e lucro mensal que as duas obtivessem enquanto perdurasse a relação societária (documento 1, p. 2).



    Segundo sustenta a reclamante:



    No caso em tela, inexistem os elementos configuradores da relação de emprego: subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. A Reclamante prestava serviços com autonomia técnica, administrava seus próprios horários, recebia comissões diretamente dos clientes e arcava com parte dos custos dos serviços prestados, com total conformidade com a Lei 13.352/2016.



    Portanto, a decisão que reconheceu o vínculo de emprego contraria a Tese vinculante do STF, sendo cabível a presente reclamação constitucional, nos termos do art. 988, II, do Código de Processo Civil (documento 1, pp. 3-4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    [...] seja julgada procedente a reclamação, reconhecendo-se a ofensa à tese fixada no Tema 725 da Repercussão Geral, com a cassação da decisão que reconheceu o vínculo empregatício (documento 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o Tema 725 da Repercussão Geral, os quais firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    No caso concreto, observo que o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, ao julgar o recurso ordinário, reformou a sentença, para reconhecer o vínculo empregatício:



    SALÃO DE BELEZA. CABELEIREIRA. CONTRATO DE PARCERIA NÃO FORMALIZADO POR INSTRUMENTO ESCRITO. CARÁTER EMPREGATÍCIO DA RELAÇÃO IMPOSTO PELA LEI Nº 13.352/2016. O contrato de parceria entre os profissionais que exercem as atividades de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza é regulado pela 13.352 /2016 que, em seu artigo 1º, §8º, estabelece que tal tipo de avença deve ser feito por escrito e com homologação sindical ou do MTE, sendo que, em seu artigo 1º-C, I, prevê também expressamente que "Configurar-se-á vínculo empregatício entre a pessoa jurídica do salão-parceiro e o profissional-parceiro quando I - não existir contrato de parceria formalizado na forma descrita nesta Lei". Desta feita, não tendo havido contrato de parceria escrito e homologado entre as partes, resta aplicar a norma acima mencionada, com o consequente reconhecimento do caráter empregatício da relação havida entre as partes (documento 3, p. 143).



    Extraio do voto condutor do acórdão:



    Ainda que os depoimentos prestados possam apresentar elementos que se parecem como o contrato de parceria, conforme é destacado no voto condutor, como se sabe, há uma lei (Lei nº 13.352/2016) que regula a relação de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor. Todavia, para validade desse ajuste e para que não paire dúvida ou discussões a respeito da natureza da relação jurídica entre as partes, é indispensável que a pessoa jurídica que realiza o ajuste de parceria observe toda a formalidade legal prevista para esse tipo de ajuste, a saber:



    [...]



    Como se vê, o artigo 1º-C da lei acima transcrito é imperativo ao mencionar que se configura como de emprego a relação jurídica entre salões e demais profissionais, caso não formalizado o contrato de parceria nela previsto. 



    Sendo assim, não havendo sido observada a legislação pertinente - porque não se ajustou por escrito o contrato de parceria - reconhece-se o vinculo de emprego entre as partes. 



    Neste sentido, já decidiu esta Egrégia Turma, in verbis:



    VÍNCULO DE EMPREGO. SALÃO DE BELEZA E PROFISSIONAIS. IMPOSIÇÃO DE FORMALIDADE LEGAL PARA AFASTAR O VINCULO DE EMPREGO. A lei 13.352 exige, para afastar o vínculo de emprego de profissionais que exercem atividade em salões de beleza, o contrato de parceria por escrito, não admitindo o contrato verbal. Não sendo escrito o contrato de parceria entre as partes, deve ser reconhecido o vínculo de emprego.Recurso provido.(TRT da 8ª Região; Processo: 0000281-48.2024.5.08.0007; Data de assinatura: 10-10-2024; Órgão Julgador: Gab. Des. Graziela Colares - 1ª Turma; Relator(a): GRAZIELA LEITE COLARES)



    Recurso provido para se declarar a natureza empregatícia do vínculo jurídico entre as partes, determinando-se a baixa dos autos para julgamento das demais questões cuja análise restou prejudicada em razão do reconhecimento do contrato de parceria (documento 3, pp. 148-149).



    A sentença reformada, por sua vez, não havia reconhecido o vínculo empregatício, sob os seguintes fundamentos:



    Na hipótese vertente, restou incontroversa a existência dos requisitos da pessoa física (reclamante) e da onerosidade (já que havia o repasse de valores a reclamante). 



    No entanto, a reclamante não conseguiu comprovar que havia subordinação, jornada de trabalho pré-determinada pela reclamada e padronização nos serviços. 



    O conjunto probatório revelou que a reclamante prestava serviço no estabelecimento da reclamada pelo sistema de parceria, usufruindo das instalações da Reclamada, sem qualquer subordinação, sem cumprimento de jornada pré-fixada pela Reclamada, recebendo pagamento por comissões, no percentual de 50% de cada serviço realizado por ela. 



    Como se vê, são vários os elementos que afastam os requisitos caracterizadores da relação de emprego e apontam para uma parceria entre a reclamante e a reclamada. 



    Ora, o trabalho realizado em salão de beleza, no atendimento de sua carteira de clientes, com liberdade no agendamento dos horários, e remuneração ajustada em percentual de 50% do valor dos serviços prestados, como na espécie, indicam clara divisão dos riscos do empreendimento e afastam a possibilidade de reconhecimento de vínculo. 



    Por tudo o que foi produzido nos autos, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego, pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. (documento 3, p. 111).



    Depreende-se dos autos desta reclamação e da base empírica da decisão impugnada que não houve comprovação de que a beneficiária do ato reclamado tenha formalizado contrato de parceria com a ora reclamante, conforme exigência da Lei n. 13.352/2016. 



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que a trabalhadora prestava serviços como cabeleireira. Afirmou também a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou de “pejotização” ou da validade da contratação por outras formas, alternativas à relação de emprego. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na ausência de comprovação de existência de contrato de parceira entre o salão de beleza e a cabeleireira, reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante. No ato reclamado, percebe-se que não há menção alguma sobre juntada de documentos que comprovassem a eventual natureza diversa da empregatícia.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator